Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (eDoc. 339) no qual se busca a extensão dos efeitos da decisão liminar concedida na presente Reclamação ao argumento de que o requerente Klaiver Mascena Oliveira teria sido preso em 20.09.2018, sem que fosse submetido a audiência de custódia. 



    À vista do exposto, pugna pela extensão ao requerente da providência concedida na presente reclamação, “com a concessão de habeas corpus de ofício a fim de relaxar a sua prisão”.



    É o relatório. Decido.



    O pedido não merece acolhimento.



    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais.



    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e, ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”



    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso narrado pelo ora requerente que, em verdade, volta-se contra decisões que – houve o exame de situação individual do requerente em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e pelo Superior Tribunal de Justiça – negaram o pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e de realização de audiência de custódia.



    Com efeito, é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Nesse sentido:



    “III - Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese. 



    IV - Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. 



    V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.”



    (Rcl 43007-Extn-Décima Quinta-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26/01/2022 – grifei)



    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender ao requerente os efeitos da liminar concedida na presente ação reclamatória, sem prejuízo de que busque sua pretensão pelas vias processuais adequadas.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente